Tribunal: TJMT
Processo: 0008301-85.2018.8.11.0045
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0008301-85.2018.8.11.0045
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), ELIANE LUCHINA GONCALVES - CPF: 079.164.049-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária,
mormente no que se refere a realização de
exame de ressonância magnética de pescoço com contraste sob sedação
, imprescindível para definição de diagnóstico de criança que apresenta
problemas de saúde relacionados à insuficiência respiratória
.

Sentença ratificada
.

R E L A T Ó R I O

Reexame de sentença (Id’s. 36096469, 36096470 e 36096471) prolatada em
ação civil pública para a tutela de direito individual indisponível com pedido de liminar
.

Na inicial é alegado que:
i
) Jonas Santos Oliveira, nascido em 19 de abril de 2017, apresenta “
problemas de saúde relacionados à insuficiência respiratória
” (Id. 36073977);
ii
) necessita de se submeter ao exame de
ressonância magnética de pescoço com contraste sob sedação
, para definição de diagnóstico e, assim, receber tratamento adequado; e,
iii
) formulou pedido administrativo para realização do exame, mas não obteve êxito.

A pretensão é de que o Estado de Mato Grosso e Município de Lucas do Rio Verde providenciem a realização do exame de
ressonância magnética de pescoço com contraste sob sedação
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 42720969), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo totalmente procedente o pedido contido na inicial, para o fim de determinar aos requeridos que forneçam, de forma definitiva, o exame de ressonância magnética de pescoço com contraste sob sedação, sob pena de desobediência e sequestro da importância necessária para o cumprimento da medida, nos termos do art. 536, § 1o, do CPC, restando, no mais, confirmada a decisão liminar de fls. 42/45, bem como extinto o processo com resolução de seu mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas, em conformidade com os itens 2.14.5 e 2.14.5.1 da CNGC/MT, e nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001.

Deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios (REsp. 1229717/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07/04/2011, DJe 15/04/2011).

Sentença sujeita a reexame necessário (art. 496, inciso I, do CPC). Entrementes, com ou sem recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consignando as homenagens deste Juízo. [...] (Id. 36096471, fls. 2/3).

Jonas Santos Oliveira, nascido em 19 de abril de 2017, por apresentar “
problemas de saúde relacionados à insuficiência respiratória
” (Id. 36073977), necessita de se submeter ao exame de
ressonância magnética de pescoço com contraste sob sedação
, para definição de diagnóstico e, assim, receber tratamento adequado, conforme prescrição médica.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Com efeito, nos termos do artigo 196 da
Constituição da República Federativa do Brasil
:
“
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente.

Os documentos estão a demonstrar, especificamente, a imprescindibilidade de a criança ser submetida
ao exame de
ressonância magnética de pescoço com contraste sob sedação
:

Termo de declarações

[...]

Que são genitores da criança Jonas Santos de Oliveira, que desde o nascimento do Jonas, ele apresentou insuficiência respiratória, a resultar em sua internação em Unidade de Terapia Intensiva por 5 (cinco) dias e, após, mais 5 (cinco) dias, ficou internado, sob observação, ambos os períodos no Hospital São Lucas, em Lucas do Rio Verde-MT; que seu filho recebeu alta com o diagnóstico de ‘laringomalácia’ (má formação da laringe), que desde então iniciaram o tratamento para a doença em questão, com prescrição de medicamento e, posteriormente, com fonoaudiólogo; [...]
foi solicitado exame de videolaringoscopia, no entanto, o procedimento só foi realizado em 09.11.2018, ou seja, passados 1 (um) ano e 4 (quatro) meses;

que por ocasião da realização do videolaringoscopia foi identificado uma lesão avermelhada na região supraglótica posterior (tumor), que ao realizar o exame o médico ficou assustado e, de pronto, descartou o diagnóstico de laringomalácia, que de imediato o médico solicitou, com urgência a realização da ressonância magnética de pescoço com contraste sob sedação
. [...]. (Id. 36090467, fls. 3). [sem negrito no original]

SISREG III – Servidor de Produção

Nome do paciente: Jonas Santos de Oliveira

[...]

Diagnóstico inicial: laringe

CID: D141

Risco: amarelo – urgência

[...]

Procedimento solicitado: ressonância magnética de pescoço
.

[...]

Observação:
sedação com contraste, paciente com insuficiência respiratória ao nascimento, sem necessidade de IOT, com melhora respiratória conforme crescimento, videolaringoscopia: visualizado lesão avermelhada em região supraglótica posterior
. [...]. (Id. 36090467, fls. 7). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020